Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-62.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701835-62.2018.8.07.0007 RECORRENTE: J S CONSTRUTORA LTDA - ME RECORRIDOS: FABRICIA CAROLINA DE AGUIAR CAMARGO, LUCIANO CAMARGO, EZIO PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. CÁLCULO DISCRIMINADO. AUSÊNCIA DE FIADORES. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSIDADE. SUB-LOCATÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEMONSTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. MULTAS. MORATÓRIA. COMPENSATÓRIA. LEGITIMIDADE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES. DISTINÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. 1. O foro competente para julgar ações de despejo é o do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato (art. 58, II da Lei de locações). 2. Ausentes provas de que a eleição de foro foi abusiva ou acarretou prejuízos para qualquer das partes, deve prevalecer o que foi pactuado em contrato. Precedente deste Tribunal. 3. Não há que se falar em inépcia da ação de despejo c/c cobrança que apresenta cálculo discriminado do crédito pleiteado e deixa de requerer citação de fiadores, nos termos do art. 62, I da Lei no 8.245/91, quando os elementos probatórios indicarem a existência de caução e não de fiança como garantia do contrato de locação. A acumulação das duas garantias não é permitida por lei. 4. É desnecessário o esgotamento absoluto dos meios possíveis de localização do réu para a regularidade da citação editalícia. Precedente deste Tribunal. 5. Na ação de despejo c/c cobrança formulada em desfavor do locatário, é possível que o sublocatário componha o polo passivo quando demonstrado que ocupava o bem à época da propositura da demanda. Precedente deste Tribunal. 6. No contrato de locação, é legítima a previsão de cláusula moratória e de cláusula compensatória, podendo ser cumuladas caso decorram de fatos geradores distintos. Precedente deste Tribunal. 7. Não se mostra manifestamente excessiva a cláusula penal compensatória estipulada em contrato de locação equivalente a três meses de alugueis, tampouco a multa moratória estipulada em 10% sobre o valor do débito. Precedente deste Tribunal. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 45 e 58, inciso II, ambos da Lei 8.245/91, ao argumento de nulidade da cláusula de eleição de foro, devendo a competência para julgar o presente feito ser declinada de ofício; b) artigo 62, inciso I, da Lei 8.245/91, asseverando que a petição inicial deve ser considerada inepta por não ter cumprido a exigência de citação pessoal dos fiadores quanto ao pedido de cobrança. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 256, inciso II, e 257, inciso I, ambos da Lei 13.105/2015, articulando nulidade da citação por edital, por ter sido realizada em afronta às regras do processo civil, uma vez que a citação ficta é medida excepcional que somente pode ser legitimamente aceita em caso de efetiva e comprovada impossibilidade de se encontrar o demandado pelas vias ordinárias; e d) artigos 45 da Lei 8.245/91, e 412 da Lei 10.406/2002, afirmando ter ocorrido onerosidade excessiva da cláusula penal que prevê multa equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Argui, em relação às sobreditas alíneas “c” e “d”, divergências jurisprudenciais com julgados deste Tribunal a fim de demonstrá-las. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCELO MONANCHELI SERGIO VILELA, OAB/DF 41.144. Em contrarrazões, os primeiros recorridos pleiteiam a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular, e presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 45 e 58, inciso II, ambos da Lei 8.245/91, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O imóvel objeto desta demanda situa-se na Vicente Pires, o que atrairia a competência territorial do foro de Águas Claras, e o contrato elegeu o foro de Taguatinga para julgamento de eventual controvérsia entre os contratantes (Cláusula 40a – ID no 9927112, pág. 7). 13. Há uma grande proximidade geográfica entre os foros que poderiam julgar a demanda, não sendo possível concluir que a eleição (foro de Taguatinga) causou prejuízos significativos ao apelante, onerando ou restringindo o seu direito de defesa. Inclusive, a empresa apresentou as suas peças processuais de forma tempestiva e manifestou-se regularmente em todas as oportunidades. Registre-se que a distância entre o domicílio da apelante e o Fórum de Taguatinga é de 4,5 km, enquanto a menor distância de seu endereço para o Fórum de Águas Claras é de 10,6 km, mais que o dobro. Ausentes, pois, indícios de que a eleição de foro foi abusiva ou gerou prejuízos a alguma das partes” (ID 10820341). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostadas aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do apelo em relação à indigitada contrariedade ao artigo 62, inciso I, da Lei 8.245/91, bem como ao invocado dissenso interpretativo, pois restou assentado no acórdão recorrido que “Apesar de constar o nome de duas pessoas no contrato firmado entre as partes como se fossem ‘fiadores’, nota-se que a garantia estipulada no ajuste foi, em verdade, uma caução de R$ 13.500,00, conforme prevê a Cláusula 12a (ID no 9927112, pág. 3). Isso justifica a propositura desta ação somente contra o locatário e o sublocatário. A existência da caução e o respectivo depósito são fatos incontroversos (não impugnados pelos réus), sendo possível concluir que não houve fiança (...). Assim, ausente fiador no ajuste pactuado, resta prejudicada a tese de que sua citação seria obrigatória para responder ao pedido de cobrança. Por outro lado, os autores apresentaram cálculo discriminado do crédito pleiteado (...). Nota-se que a tabela juntada no ID no 9927100, pág. 3, demonstra exatamente os meses de alugueis não pagos com a incidência de multa moratória de 10% sobre o valor não pago, disposição legítima, justa, proporcional e livremente pactuada entre as partes, conforme cláusula 26o do ajuste (ID no 9927112, pág. 4). Por essas razões, não há que se falar em inépcia da inicial” (ID 10820341). Ademais, já decidiu o STJ que os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, “também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional" (AgInt no AREsp 955.824/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/8/2017). Da mesma forma, descabe dar curso ao apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 45 da Lei 8.245/91, e 412 da Lei 10.406/2002, bem como ao suposto dissídio interpretativo, porquanto decidiu o acórdão que “No caso, a cláusula 19a estipula o pagamento de multa equivalente a três meses de aluguéis em caso de infringência por alguma das partes das disposições contratuais. Já a cláusula 26a prevê a incidência de multa de 10% sobre o valor do aluguel, caso o locatário deixe de pagá-lo (ID no 9927112). Tais disposições contratuais, além de não se enquadrarem em qualquer das hipóteses legais podem ser cumuladas, eis que relacionadas a fatos geradores distintos: a sublocação efetuada pelo locatário sem o conhecimento do locador e o inadimplemento. (...). Assim, não há razão para as cláusulas penais serem declaradas nulas ou excluídas. Por outro lado, a cláusula penal pode ser reduzida se o montante da penalidade for manifestamente excessivo ante a natureza e a finalidade do negócio (...). No caso, a penalidade equivalente a 3 meses de alugueis mostra-se justa e razoável, sendo incabível a sua redução” (ID 10820341). Para infirmar tal conclusão seria imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar trânsito ao inconformismo lastreado nos artigos 256, inciso II, e 257, inciso I, ambos da Lei 13.105/2015, na medida em que o órgão julgador, assim concluiu: “No caso, nota-se que foram realizadas diversas diligências, inclusive pesquisas nos sistemas Bacenjud, Infoseg, Siel (ID no 9927130, pág. 1), mas o apelante não foi encontrado, demonstrando a incerteza sobre o seu paradeiro, hipótese legítima de citação por edital. Ademais, a citação ficta não lhe causou qualquer prejuízo, que pôde exercer o seu amplo direito de defesa e o contraditório, apresentando contestação e demais peças processuais, de forma legítima e tempestiva. Assim, inexiste irregularidade a ser sanada” (ID 10820341). Para rever tal assertiva seria indispensável a incursão no conjunto fático-probatório acostado aos autos, encontrando óbice o apelo no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que diz respeito ao pedido em contrarrazões, de condenação da recorrente em honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico MARCELO MONANCHELI SERGIO VILELA, OAB/DF 41.144. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027